Tribunal: TCU
Processo: 020.488/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidade no recebimento de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial, em razão do recebimento indevido de pensão civil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Alzira de Lima Cardozo, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Alzira de Lima Cardozo, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/1/1998 644,96 1/3/2010 1.959,21 1/2/1998 524,33 1/4/2010 1.959,21 1/3/1998 524,33 1/5/2010 1.959,21 1/4/1998 403,70 1/6/2010 1.959,21 1/5/1998 403,70 1/7/2010 2.938,81 1/6/1998 403,70 1/8/2010 2.319,88 1/7/1998 605,55 1/9/2010 2.319,88 1/8/1998 403,70 1/10/2010 2.319,88 1/9/1998 531,44 1/11/2010 2.319,88 1/10/1998 467,57 1/12/2010 4.639,76 1/11/1998 467,57 1/1/2011 2.319,88 1/12/1998 467,57 1/2/2011 2.319,88 1/1/1999 607,28 1/3/2011 2.436,88 1/2/1999 467,57 1/4/2011 2.436,88 1/3/1999 467,57 1/5/2011 2.436,88 1/5/1999 466,64 1/6/2011 2.436,88 1/6/1999 466,64 1/7/2011 3.596,82 1/7/1999 702,61 1/8/2011 2.531,61 1/8/1999 468,41 1/9/2011 2.531,61 1/9/1999 468,41 1/10/2011 2.531,61 1/10/1999 519,93 1/11/2011 2.531,61 1/11/1999 468,41 1/12/2011 4.946,22 1/12/1999 935,04 1/1/2012 2.531,61 1/1/2000 468,41 1/2/2012 2.531,61 1/2/2000 468,41 1/3/2012 2.531,61 1/3/2000 468,41 1/4/2012 2.531,61 1/4/2000 468,41 1/5/2012 2.531,61 1/5/2000 468,41 1/6/2012 2.531,61 1/6/2000 468,41 1/7/2012 3.738,91 1/7/2000 702,61 1/8/2012 2.631,11 1/8/2000 468,41 1/9/2012 2.631,11 1/9/2000 468,41 1/10/2012 2.631,11 1/10/2000 468,41 1/11/2012 2.631,11 1/11/2000 468,41 1/12/2012 5.151,22 1/12/2000 935,05 1/1/2013 2.631,11 1/1/2001 468,41 1/2/2013 2.819,41 1/2/2001 468,41 1/3/2013 2.819,41 1/3/2001 468,41 1/4/2013 2.819,41 1/4/2001 468,41 1/5/2013 2.819,41 1/5/2001 468,41 1/6/2013 2.819,41 1/6/2001 468,41 1/7/2013 4.156,96 1/7/2001 702,61 1/8/2013 2.819,41 1/8/2001 468,41 1/9/2013 2.819,41 1/9/2001 468,41 1/10/2013 2.819,41 1/10/2001 536,42 1/11/2013 2.819,41 1/11/2001 468,26 1/12/2013 5.494,52 1/12/2001 934,90 1/1/2014 2.819,41 1/1/2002 468,26 1/2/2014 2.974,41 1/2/2002 500,01 1/3/2014 2.974,41 1/3/2002 527,86 1/4/2014 2.974,41 1/4/2002 527,86 1/5/2014 2.974,41 1/5/2002 527,86 1/6/2014 2.974,41 1/6/2002 527,86 1/7/2014 4.389,46 1/7/2002 791,93 1/8/2014 2.974,41 1/8/2002 507,49 1/9/2014 2.974,41 1/9/2002 507,49 1/10/2014 2.974,41 1/10/2002 507,49 1/11/2014 2.974,41 1/11/2002 507,49 1/12/2014 5.804,52 1/12/2002 1.013,16 1/1/2015 2.974,41 1/1/2003 563,65 1/2/2015 3.129,41 1/2/2003 507,49 1/3/2015 3.129,41 1/3/2003 507,49 1/4/2015 3.129,41 1/4/2003 507,49 1/5/2015 3.129,41 1/5/2003 507,49 1/6/2015 3.129,41 1/6/2003 507,58 1/7/2015 4.621,96 1/7/2003 853,54 1/8/2015 3.129,41 1/8/2003 545,90 1/9/2015 3.129,41 1/9/2003 598,85 1/10/2015 3.129,41 1/10/2003 1.085,38 1/11/2015 3.129,41 1/11/2003 1.085,38 1/12/2015 6.114,52 1/12/2003 2.166,66 1/1/2016 3.129,41 1/1/2004 1.141,58 1/2/2016 3.162,05 1/2/2004 1.085,40 1/3/2016 3.162,05 1/3/2004 1.085,40 1/4/2016 3.162,05 1/4/2004 1.085,40 1/5/2016 3.162,05 1/5/2004 1.085,40 1/6/2016 3.162,05 1/6/2004 1.085,40 1/7/2016 4.654,60 1/7/2004 1.628,11 1/8/2016 3.162,05 1/8/2004 1.482,30 1/9/2016 3.332,42 1/9/2004 1.283,46 1/10/2016 3.332,42 1/10/2004 1.217,70 1/11/2016 3.332,42 1/11/2004 1.217,70 1/12/2016 6.495,87 1/12/2004 2.430,80 1/1/2017 3.332,42 1/1/2005 1.283,46 1/2/2017 3.498,70 1/2/2005 1.217,70 1/3/2017 3.498,70 1/3/2005 1.217,70 1/4/2017 3.498,70 1/4/2005 1.217,70 1/5/2017 3.498,70 1/5/2005 1.217,70 1/6/2017 3.498,70 1/6/2005 1.085,40 1/7/2017 5.163,56 1/7/2005 1.628,11 1/8/2017 3.498,70 1/8/2005 1.482,30 1/9/2017 3.498,70 1/9/2005 1.283,46 1/10/2017 3.498,70 1/10/2005 1.217,70 1/11/2017 3.498,70 1/11/2005 1.217,70 1/12/2017 6.828,43 1/12/2005 2.430,80 1/1/2018 3.498,70 1/1/2006 1.283,46 1/2/2018 3.498,70 1/2/2006 1.217,70 1/3/2018 3.498,70 1/3/2006 1.217,70 1/4/2018 3.498,70 1/4/2006 1.217,70 1/5/2018 3.498,70 1/5/2006 1.217,70 1/6/2018 3.498,70 1/6/2006 1.217,70 1/7/2018 5.163,56 1/7/2006 1.826,56 1/8/2018 3.498,70 1/8/2006 1.322,20 1/9/2018 3.498,70 1/9/2006 1.388,20 1/10/2018 3.498,70 1/10/2006 1.322,20 1/11/2018 3.498,70 1/11/2006 1.322,20 1/12/2018 6.828,43 1/12/2006 2.579,53 1/1/2019 3.498,70 1/1/2007 1.447,84 1/2/2019 3.498,70 1/2/2007 1.322,20 1/3/2019 3.498,70 1/3/2007 1.401,70 1/4/2019 3.498,70 1/4/2007 1.401,70 1/5/2019 3.498,70 1/5/2007 1.401,70 1/6/2019 3.498,70 1/6/2007 1.401,70 1/7/2019 5.163,56 1/7/2007 2.102,55 1/8/2019 3.498,70 1/8/2007 1.401,70 1/9/2019 3.498,70 1/9/2007 1.467,23 1/10/2019 3.498,70 1/10/2007 1.401,70 1/11/2019 3.498,70 1/11/2007 1.401,70 1/12/2019 6.828,43 1/12/2007 2.798,10 1/1/2020 3.498,70 1/1/2008 1.467,23 1/2/2020 3.498,70 1/2/2008 1.396,40 1/3/2020 3.498,70 1/3/2008 1.396,40 1/4/2020 3.498,70 1/4/2008 1.468,87 1/5/2020 3.498,70 1/5/2008 1.468,87 1/6/2020 3.498,70 1/6/2008 1.468,87 1/7/2020 5.163,56 1/7/2008 2.943,87 1/8/2020 3.498,70 1/8/2008 1.633,44 1/9/2020 3.498,70 1/9/2008 1.698,97 1/10/2020 3.498,70 1/10/2008 1.633,44 1/11/2020 3.498,70 1/11/2008 1.633,44 1/12/2020 6.828,43 1/12/2008 3.266,88 1/1/2021 3.498,70 1/1/2009 1.698,97 1/2/2021 3.498,70 1/2/2009 1.893,44 1/3/2021 3.498,70 1/3/2009 1.893,44 1/4/2021 3.498,70 1/4/2009 1.893,44 1/5/2021 3.498,70 1/5/2009 1.893,44 1/6/2021 3.498,70 1/6/2009 1.893,44 1/7/2021 5.163,56 1/7/2009 2.840,16 1/8/2021 3.498,70 1/8/2009 1.959,21 1/9/2021 3.498,70 1/9/2009 2.024,74 1/10/2021 3.498,70 1/10/2009 1.959,21 1/11/2021 3.498,70 1/11/2009 1.959,21 1/12/2021 6.828,43 1/12/2009 3.918,42 1/1/2022 3.498,70 1/1/2010 1.959,21 1/2/2022 3.498,70 1/2/2010 1.959,21 9.3. aplicar à responsável Alzira de Lima Cardozo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as infrações cometidas e aplicar à responsável Alzira de Lima Cardozo a sanção prevista no art. 60 da Lei 8.443/1992, de modo a torná-la inabilitada, por um período de 5 (cinco) anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. comunicar esta deliberação à responsável, à Base Administrativa da Guarnição de Santa Maria-RS e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.